Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. ATRASO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para “a) Condenar a requerida a pagar, a título de indenização por danos materiais: a.1) às autoras ADRIANA e KAROLINE, os valores de R$ 1.258,23 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) e R$ 165,12 (cento e sessenta e cinco reais e doze centavos) para cada; a.2) aos autores RAFAELA e LUCAS, o valor de R$ 165,12 (cento e sessenta e cinco reais e doze centavos) para cada; a.3) à autora CAMILA, o valor de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais); b) Condenar a requerida a pagar a cada requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral.”. Em suas razões, sustenta que o cancelamento ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais/força maior e que adotou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Aduz que cumpriu com o contrato de levar o passageiro ao seu destino. Ainda, argumenta a inocorrência de danos morais e materiais por ausência de comprovação. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado para a responsabilização por danos extrapatrimoniais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61250903). Custas e preparo recolhidos (ID 61250904 a 61250907). Contrarrazões apresentadas (ID 61250915).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte autora em contrarrazões. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, não se verifica a apresentação de razões recursais completamente dissociadas do que foi decidido na sentença. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que não há defeito no serviço prestado, ou, em caso de defeito, que este foi acarretado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como a ocorrência de eventos imprevisíveis ou de força da natureza.
6. No caso em tela, a parte ré justificou que o atraso/cancelamento do voo se deu em razão de problemas técnicos operacionais/força maior. Todavia, não se desincumbiu de comprovar a alegada falha, de modo que não há nos autos elementos probatórios que rompam a sua responsabilidade objetiva. Ademais, em regra, a ocorrência de tais falhas técnicas não se qualifica como evento imprevisível ou fora do controle. Destarte, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, conforme pactuado entre as partes. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima/terceiros ou ausência de defeitos no serviço, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Portanto, com base nas circunstâncias descritas nos autos, resultantes da inadequação dos serviços fornecidos pela parte ré, é possível concluir que causaram transtornos significativos aos consumidores. Verifica-se que o consumidor esteve em uma situação de extremo desconforto, angústia e apreensão, que por sua vez atingem os direitos da personalidade em decorrência do atraso do voo, perda de conexão e por terem que se deslocar pela via terrestre de modo imprevisto. Assim, sendo comprovada a ocorrência do dano moral experimentado pela parte autora, surge para a ré a obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
9. Ademais, em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Portanto, verifica-se que o valor arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) observou os pressupostos e finalidades da reparação, sendo razoável e proporcional ao caso concreto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.